Tribunal: TCU
Processo: 037.769/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12600/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.769/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cláudia Benayon Silvestre (XXX.292.752-XX); Antonio Veiga Mota (XXX.074.822-XX); Auriene Alves de Lima (XXX.898.522-XX); Maria Suely Lopes Barroncas (XXX.454.703-XX); Maria da Conceição Moreira Pinto (XXX.418.592-XX); Maria das Graças Rodrigues de Souza (XXX.863.402-XX); Marina Carvalho da Silva (XXX.372.722-XX); Selma Helena Noronha Chaves (XXX.125.752-XX); Terezinha Carvalho Dias (XXX.258.082-XX); Vânia Lúcia Silva Barbosa (XXX.107.492-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.